Tribunal: TJPA
Processo: 0004508-71.2013.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004508-71.2013.8.14.0097

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: JOAO MARIA MODESTO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO SIMPLES -
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA CONSTATADA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos qutro dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará
, irresignado com os termos da
r. sentença proferida pelo MM.
Juízo da
Vara de Criminal da Comarca de Benevides/PA
, que julgou improcedente a denúncia formulada contra João Maria Modesto da Silva, acusado da prática do crime previsto no artigo 157,
caput
, do Código Penal (ID 6823031).

Inconformada, a acusação pugna pela condenação do apelado como incurso no crime roubo simples
(páginas 1-7, do ID 6823032).

Em contrarrazões, a defesa do réu requer o conhecimento do apelo e, no mérito, pugna pelo seu improvimento, para que seja mantida a absolvição (cf. páginas 15-18, do ID 6823032).

A d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento do recurso, e, no mérito, pelo seu improvimento, para que seja mantida a sentença absolutória em todos os seus termos (cf. ID 7627792).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 19 de fevereiro de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

No mérito do recurso, a acusação se insurge contra a absolvição do apelado, aduzindo que há provas suficientes nos autos para a sua condenação pelo crime de roubo simples.

Não tem razão o
parquet
. Senão vejamos.

O artigo 155, do Código de Processo Penal, traz consigo o princípio do livre convencimento motivado do magistrado, impondo o julgamento do processo com base na análise das provas colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório judicial, fundamentando sua convicção.

Nesse sentido, a instrução probatória se destina a colher provas lícitas e idôneas, somando-se (ou não) às coletadas na fase policial, de modo a se buscar um resultado para conferir um provimento estatal à pretensão acusatória inicial.

Assim, comprovadas devidamente a materialidade e a autoria em relação ao cometimento do delito, deve o Estado agir, impondo as sanções penais previstas no direito substantivo.

De outra banda, permeando dúvidas acerca da responsabilidade penal do agente imputado pelo
dominus litis
ou pelo querelante, em observância aos princípios da presunção de inocência e do devido processo legal, constitucionalmente estabelecidos, a absolvição é a medida de rigor a se impor.

Trata-se da consagração do princípio do
in dubio pro reo
, no qual, ante a ausência de elementos concretos definidores, ou, ante a divergência da autoria delitiva, deve prevalecer a garantia da liberdade.

No caso dos autos, consoante apontado pelo magistrado sentenciante, a prova colhida não se revela robusta o suficiente para comprovar, de forma indene de dúvidas, autoria do réu no crime sob testilha. Para melhor demonstrar, transcrevo alguns trechos da fundamentação utilizada empregada

(
ID

6823031)
:

A materialidade e autoria do crime de roubo não resta demonstrada pelo conjunto probatório colacionado aos autos, em especial pela ausência de documento comprovando a propriedade do objeto do roubo. Senão Vejamos:

A vítima RAIMUNDO NONATO DA SILVA MENEZES declinou em Juízo que acusado se aproximou afim de trocar R$50,00 (cinquenta reais) em dinheiro, o qual a vítima não trocou, pois não possuía tal valor, e o mesmo ao ver o aparelho de Vídeo Game de marca Playstation, disse que tal aparelho era dele, vindo a vítima a dizer que não, pois comprou e possuía a nota fiscal do mesmo, o qual o acusado puxou o aparelho e saiu correndo; a vítima relata também, que o denunciado estava portando uma faca em sua cintura fazendo menção a mesma para ameaçar a vítima; dizendo que se ele não entregasse o vídeo game ia fazer uma DESGRAÇA com mesmo; que logo em seguida, como conhecia o pai do acusado, dirigiu se até o endereço do mesmo; em conversa com o pai do acusado, o mesmo informou que JOÃO MARIA, não se encontrava em sua residência e que não tinha nada haver com os delitos cometidos pelo filho, pois o mesmo já era maior de idade; vindo os policiais a encontrar o acusado juntamente com o objeto furtado; que o objeto foi restituído, mediante apresentação de documento; que depois que chegou o policial o acusado não falou mais que o vídeo game era seu; que o acusado aparentava estar drogado; que conhecia o acusado de vista.

A testemunha Policial Civil EMERSON AUGUSTO DE OLIVEIRA SOARES afirmou em Juízo que se recorda da diligência que culminou com a prisão do acusado; que quando a vítima compareceu à Delegacia de Polícia, e relatou que o acusado havia roubado seu vídeo game; que saíram em diligência até a casa do acusado; chegando à mesma, foi encontrado o aparelho de vídeo game, embaixo da geladeira, sendo perguntado o acusado, o qual alega que o vídeo game era seu; que o acusado foi conduzida até à delegacia.

O acusado JOÃO MARIA MODESTO DA SILVA, em seu interrogatório, alegou que os fatos narrados na denúncia são falsos; que o playstation era seu, o qual era roubado; que é viciado; que comprou o playstation roubado; que comprou o playstation de Ronaldo, o qual era roubado; que não estava com faca; que a vítima não apresentou nota fiscal do playstation; que seu pai sabia que o playstation era seu; que não conhece Jair, o qual vendeu o playstation para a vítima. Em que pese as declarações da vítima, esta não comprovou aos autos a propriedade do objeto roubado. Assim, diante das provas produzidas durante a instrução processual, verifica-se que não há provas suficientes para embasar o decreto condenatório, visto haver dúvida quanto a propriedade do objeto.

Assim, havendo dúvidas, deve ser proferida a absolvição pelo princípio in dubio pro reo.

Existindo dúvida, deve prevalecer a absolvição do acusado, uma vez que em matéria de condenação criminal, não bastam meros indícios. A prova da autoria deve ser concludente e extreme de dúvida, pois só a certeza autoriza a condenação no juízo criminal. Não havendo provas suficientes, a absolvição do réu deve prevalecer. (RT 708/339).

O decreto condenatório precisa estar fundamentado sobre os elementos carreados ao processo e que apresentem a certeza da ocorrência dos fatos censurados e apontem sua autoria.

Os indícios obtidos durante a fase investigativa do processo, ainda que veementes, necessitam de corroboração em Juízo para amparar a condenação.

A condenação só pode assentar-se em prova inequívoca, tanto da autoria, quanto da materialidade do delito, exigindo muito mais que mero juízo de probabilidade.

Necessária a certeza quanto à identidade do agente, à ocorrência do fato criminoso, devidamente fundada em dados que as evidenciem, o que, no caso em análise, não ocorre.

Assim, é forçoso reconhecer que os elementos probatórios trazidos aos autos não são suficientes para embasar o decreto condenatório.

Dessa forma, como bem ressaltou a Defesa, não há provas de que o denunciado tenha praticado o crime em questão, não restando outra solução senão a aplicação do brocardo romano in dubio pro reo.

Ante o exposto e do mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para ABSOLVER o acusado JOÃO MARIA MODESTO DA SILVA, qualificado nos autos, da imputação de cometimento do delito descrito no artigo 157, caput, do CPB, o que faço com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Sem muito mais a acrescentar, eis que concisa, objetiva e devidamente embasada a sentença absolutória, a constatação é de que não há como condenar o recorrido com o que dos autos consta, uma vez que não satisfeita devidamente a comprovação de sua autoria.

Por isso, corroboro com o entendimento proferido pelo Juízo
a quo
, no sentido de que o conjunto probatório constante nos autos se revela incapaz de subsidiar a condenação do apelado, tendo sido corretamente aplicado o benefício da dúvida ao réu, impondo-se a manutenção da absolvição, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, acompanhando o parecer da d. Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, 28/03/2024